Tribunal: STF
Processo: HC 267127
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Excepcionalidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual, com base no art. 21, §,1º, do RISTF, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado contra decisão individual de ministro do STJ.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, tendo sido condenado o recorrente à pena provativa de liberdade em regime inicial semiaberto, e se há excepcionalidade em casos nos quais envolver réu com atribuição de posição de liderança em organização criminosa armada.

    III. Razões de decidir

    3. A incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado à pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório.

    4. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável, ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas.

    5. No caso em exame, as instâncias antecedentes, bem como o Superior Tribunal de Justiça, apresentaram fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia cautelar, destacando elementos específicos do caso — em especial, a atribuição ao paciente de posição de liderança em organização criminosa armada — suficientes, em juízo de delibação própria desta via estreita, para caracterizar a excepcionalidade admitida pela jurisprudência desta Corte.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; RISTF, art. 21, §1º.

    Jurisprudência relevante citada: Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015; HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016; HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021; HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021.